Tribunal: TJMT
Processo: 1014632-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1014632-36.2020.811.0000
Recorrente: IVANIR MARIA GNOATTO VIANA e OUTROS
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 67676494) interposto por IVANIR MARIA GNOATTO VIANA e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrido, com a seguinte ementa (id. 56349479):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005) – PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO – NÃO CABIMENTO EM SITUAÇÕES DE NORMALIDADE – CENÁRIO ATUAL EXCEPCIONAL – PANDEMIA DA COVID 19 – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD – VIABILIDADE – MEDIDA QUE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO – ADIAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO – VEDAÇÃO – AGC NEM SEQUER AGENDADA – RECOMENDAÇÃO No 63 DO CNJ PARA REALIZAÇÃO NA FORMA VIRTUAL – PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM POR 90 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O período de blindagem fixado no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Todavia, em situação de normalidade não cabe a prorrogação de ofício pelo juiz, que deve atuar dessa forma apenas quando se tratar de matéria de ordem pública ou sujeita ao controle de legalidade.
No entanto, o cenário atual de pandemia do novo coronavírus torna necessária uma visão menos formalista e mais integrada à realidade, admitindo-se de forma excepcionalíssima a prorrogação ex ofício do stay period para mitigar os prejuízos econômicos.
Esse prazo não pode, contudo, ser indefinido, como, por exemplo, até a realização da AGC que nem sequer foi agendada. Assim, mantém-se a blindagem por mais 90 dias corridos contados do julgamento do Recurso, prazo em que a AGC deverá ser realizada, autorizando-se desde já que seja na forma virtual (Recomendação no 63 do CNJ). (RAC n° 1014632-36.2020.811.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes não foram providos, conforme decisão no id. 64106499.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação aos arts. 141 e 492 do CPC, ao argumento de que o acórdão deste Sodalício decidiu de maneira “extra petita” ao determinar a realização de Assembleia Geral de Credores (AGC) em até 90 (noventa); ao passo que a pretensão recursal contida no agravo de instrumento interposto pelo recorrido limitava-se a impossibilidade de prorrogação do período de blindagem (“stay period”) ou, subsidiariamente, fosse fixado um prazo limite de 60 (sessenta dias) para prorrogação. Aduz que, em razão disso, houve supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, pois a matéria não passou pelo crivo do juízo singular.
Recurso tempestivo (id. 67731980). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 67913981. Contrarrazões (id. 72018955) pelo não seguimento.
Efeito suspensivo ao recurso especial indeferido (id. 70487960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, conforme relatado, os recorrentes alegam ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC, ao argumento de que o acórdão deste Sodalício teria decidido de maneira “extra petita” ao determinar a realização de Assembleia Geral de Credores (AGC) em até 90 (noventa), ao passo que a pretensão recursal contida no agravo de instrumento interposto pelo recorrido limitava-se a pleitear revogação da prorrogação “ex officio” do período de blindagem (“stay period”) ou, subsidiariamente, fosse fixado um prazo limite de 60 (sessenta dias) para o indigitado prolongamento.
Logo, em razão desse julgamento “extra petita”, teria havido supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, pois a matéria não passou pelo crivo do juízo singular.
Quanto a este ponto, a Câmara julgadora, por sua vez, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Declaração, ponderou, inicialmente, que “a Lei não enuncia que o stay period deva perdurar até a homologação do plano, muito menos que se aguarde a colheita da safra, como pretendem os embargantes. Pelo contrário, estabelece 180 dias. Porém, a jurisprudência admite em algumas hipóteses o prolongamento por tempo razoável, mas sem excessos”. (id 64106499 - p. 6)
Em seguida, consignou que “(...) em observância ao princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da LERF, somado à aplicação do art. 6o, § 4o, da mesma Lei, foi autorizado o adiamento por mais 90 dias, para que a Assembleia ocorresse nesse intervalo, e inclusive de forma virtual, se necessário. Posto isso não se trata de aresto extra petita, porquanto manteve em parte a decisão do juízo de origem (prorrogação da blindagem até a AGC), mas com definição de prazo certo (90 dias)”. (id 64106499 - p. 6). (grifei)
Por fim, constou, ainda, do referido aresto, em transcrição do parecer da Procuradoria geral de Justiça, que “(...) a prorrogação do prazo de blindagem foi determinado até a realização da AGC. Assim, como um dos argumentos de irresignação do embargado foi justamente a ausência de previsão para a realização do referido ato, o acórdão que determinou a realização da AGC, seja de forma virtual ou presencial, não representa supressão de instância, mas, sim, determinação de cumprimento da Lei 11.101/2005”. (id 70033996 - p. 8)
Diante desse quadro, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há julgamento “extra petita” quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota). Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVADO E EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO LÓGICO E SISTEMÁTICA DA INICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. É assente nesta Corte Superior que "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (STJ, AgInt no REsp 1.829.793/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 23/10/2019). 3. Agravo interno de fls. 483-489 não provido”. (AgInt no AREsp 1597185/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)”. (grifei).
Do reexame de matéria fática-probatória (Súmula 07 do STJ)
Ademais, ainda no tocante à suposta violação aos art. 141 e 492 do CPC, ante a alegação de julgamento “extra petita” do acórdão ora recorrido, convém salientar que nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi da Súmula 07/STJ.
Desse modo, para rever o entendimento adotado pela Câmara julgadora no sentido de que o julgamento ao aresto ora combatido ocorreu nos limites objetivos e subjetivos da lide, isto é, foi “extra” ou “ultra petita”, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013). 2. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ocorrência de julgamento extra petita, no caso vertente, decorrente do fato de o Parquet, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ter afirmado que a necessidade de contratação de serviço contábil era questão afeta à discricionariedade da Administração e que o Juízo a quo se utilizou de fundamento diverso na sentença demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, vide: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014. (...) 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (grifei).
Ademais, já assentado pela Corte Superior que “não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes. Precedentes” (AgInt no REsp 1795148/MT, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).
Há de se destacar ainda, que ao julgador ao admitir a prorrogação, mas limitando-a a mais 90 (noventa), o fez entendendo a luz das circunstâncias da causa, de maneira que a alegação de suposta violação aos arts. 141 e 492 do CPC, para ensejar a revisão do entendimento firmado por este Sodalício, demandaria a necessária incursão nas premissas fático-probatórias dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141, 489, 492 E 1.022. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA À SÚMULA. SUMULA N. 518. NÃO PROVIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. (...) 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 141, 489, 492 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça). (...) (AgInt no AREsp 1630025/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)” (grifei).
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça